Tribunal: TJSP
Processo: 2165220-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a impugnação ao crédito promovida pela agravante, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que a vontade do credor é de receber o seu crédito por meio da recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido deve ser reconhecido como sujeito aos efeitos da

Ementa:
HABILITAÇÃO TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou improcedente a impugnação ao crédito promovida pela agravante, e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que a vontade do credor é de receber o seu crédito por meio da recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido deve ser reconhecido como sujeito aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que seu fato gerador teve origem quando as partes iniciaram sua relação jurídica, e não quando esta se encerrou – Cabimento – A prestação de serviços anterior ao pedido de recuperação implica na existência do crédito devido ao trabalhador quando do ajuizamento do pedido de recuperação, ainda que a determinação judicial do pagamento tenha ocorrido em momento posterior – Possível, portanto, a habilitação – Ademais, nos termos do disposto no art. 23 da Lei n. 8.906/94 os honorários advocatícios, embora inseridos no âmbito do direito pessoal do advogado, pode ser pleiteado pela parte em razão da legitimidade concorrente – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido com observação quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165220-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
agravantes ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.-EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado JULIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.939 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2165220-21.2020.8.26.0000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES

LTDA. EPP (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VDT COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

EPP (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: JÚLIO DOS SANTOS
INTERDO. : EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.

(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Crédito trabalhista – Decisão judicial
julgou
improcedente
a
impugnação
ao
crédito
promovida pela agravante, e extinguiu o feito nos termos
do art. 487, inc. I do CPC Alegação de que a vontade
do credor é de receber o seu crédito por meio da
recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido
deve ser reconhecido como sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, haja vista que seu fato gerador
teve origem quando as partes iniciaram sua relação
jurídica, e não quando esta se encerrou Cabimento
A prestação de serviços anterior ao pedido de
recuperação implica na existência do crédito devido ao
trabalhador quando do ajuizamento do pedido de
recuperação, ainda que a determinação judicial do
pagamento tenha ocorrido em momento posterior

Possível, portanto, a habilitação Ademais, nos termos
do disposto no art. 23 da Lei n. 8.906/94 os honorários
advocatícios, embora inseridos no âmbito do direito
pessoal do advogado, pode ser pleiteado pela parte em
razão da legitimidade concorrente Decisão reformada
Agravo de instrumento provido com observação
quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei
11.101/2005.
Dispositivo:
Dão
provimento
ao
recurso,
com
observação.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Arte & Cazza Têxtil Ltda., Vedete Comércio de Confecções Ltda. EPP, e
VDT Comércio de Confecções Ltda. EPP, todas em recuperação judicial ,
dirigido à r. decisão interlocutória proferido pela Dra. Patrícia Ribeiro
Bacciotti, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, nos autos do incidente de habilitação de crédito,
promovido pelo Sr. Júlio dos Santos, apenso aos autos da recuperação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A
nobre
Magistrada
julgou
improcedente
a
impugnação ao crédito promovida pelo agravado, e extinguiu o feito nos
termos do art. 487, inc. I do CPC. Ponderou que se trata de habilitação de
crédito retardatária, e por isso a recebia como impugnação ao crédito, nos
termos do art. 10o, § 5o da Lei n. 11.101/05, salientando que a agravado foi
dispensada de seu serviço em data posterior ao ajuizamento da
recuperação judicial (distribuição em 13/2/2017 dispensa em 11/2017),
de modo que o crédito deverá ser declarado de maneira extraconcursal,
conforme art. 84, I da Lei 11.101/05 (fl. 86-87 dos autos originais)..
Opostos embargos declaratórios (fl. 93-97 dos autos
originais), rejeitados (fl. 107 dos autos originais), inconformadas, as
recuperandas recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento
alegando que, para que o crédito esteja sujeito aos efeitos do plano
recuperacional, este deve ser constituído em data anterior ao pedido de
recuperação judicial, mesmo que não vencidos, nos termos do art. 49,
caput da lei n. 11.101/05, salientando que a agravada apresentou
habilitação de crédito para que fosse incluído o montante de R$
15.984,19, conforme certidão provinda de reclamação trabalhista.
Dizem que para verificar se o crédito está sujeito ou
não aos efeitos recuperacionais, deve-se analisar a data de seu fato
gerador, e que, embora o agravado tenha sido demitido após o pedido de
recuperação judicial, é certo que a relação jurídica entre o credor e a
recuperanda ocorreu em momento anterior, na medida que a prestação de
serviço era contínua e antiga.
Apontam que a vontade do credor é de receber o seu
crédito por meio da recuperação judicial, de modo que não existe qualquer
óbice para a situação em questão, de modo que deve ser reconhecida que a
relação jurídica entabulada entre as partes foi fixada anteriormente ao
pedido de recuperação judicial, devendo ser considerada concursal.
Protestam por antecipação de tutela recursal para
obstar os efeitos da decisão combatida, de modo que o crédito do agravado
seja mantido fora do quadro geral de credores até final julgamento do
recurso. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para determinar a sujeição do crédito perseguido aos efeitos da
recuperação judicial. (fl. 1-12).
Preparo em fl. 13-14.
Parecer ministerial em fl. 79-84. O Exmo. Dr. Mário
Augusto Bruno Neto opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 24 de junho de 2020
(fl. 109 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil seguinte
(25/6/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 15 de
julho de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 1-2 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou, visando a receber a
importância de R$ 15.984,19, com lastro certidão de habilitação de crédito
(fl. 5-7 dos autos originais).
Instados a se manifestarem (fl. 71 dos autos originais),
as recuperandas requereram que fosse desconsiderado o valor de R$
772,82 provenientes de honorários advocatícios, uma vez que o
habilitante não é parte legítima para pleitear tal valor, e que seja
intimado para acostar novo cálculo apurando e atualizando o valor até a
data do pedido da recuperação judicial (fl. 74-77 dos autos originais), e a
administradora judicial se manifestou pela improcedência do incidente,
tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito (fl. 78-80 dos autos
originais).
O
Ministério
Público
apresentou
parecer
pela
improcedência do pedido, declarando-se o crédito extraconcursal (fl. 84-85
dos autos originais), sobrevindo a decisão combatida (fl. 86-87 dos autos
originais).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de o
crédito do agravante, ser, ou não, concursal.
O credor trabalhista postulou pela habilitação do
crédito no importe de R$ 15.984,19. Instruiu o requerimento com a
certidão emitida na Justiça Especializada constando os seguintes débitos
(fl. 5-7 dos autos originais):
Certifico
que,
dos
autos
da
RECLAMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TRABALHISTA,
protocolizada
sob
o
n.°
0010280-56.2018.5.15.0034 ajuizada em 18/03/2018,
entre as partes supra mencionadas, consta o débito
abaixo relacionado para habilitação junto ao Juízo da
Recuperação Judicial, a seguir indicado:
Ao autor: JÚLIO DOS SANTOS - CPF: 402.762.208-09
Principal
corrigido................................................R$
13.794,76
Juros deduzido o INSS do reclamante e honorários
advocatícios
devidos
ao
patrono
da
reclamada
................................R$ 2.043,05
Crédito liquido do reclamante......R$ 15.211,37 em
01/04/2019
Ao patrono do autor: FABIANO ANDRADE DE SOUZA -
OAB: SP248116 - CPF: 215.641.628-18
Honorários advocatícios devidos ao patrono do reclamante
........... R$ 687,36
Juros s/ honorários advocatícios devidos ao patrono do
reclamante ................... R$ 85,46
Total............................................................R$

772,82
em
01/04/2019
Por não quitados os débitos, foi determinada a
expedição da presente certidão.
Não obstante o contrato de trabalho mantido entre o
credor e a recuperanda entre 22 de outubro de 2013 e 15 de dezembro de
2017, conforme a exordial da reclamação trabalhista (fl. 9-10), na r.
decisão recorrida entendeu-se pela não concursalidade do crédito,
considerando-se como fato gerador a data da dispensa do credor, ora
agravado, por ter se dado em data posterior ao ajuizamento da
recuperação judicial:
[..]
Com efeito, verifica-se que da análise dos documentos de
fls. 15, ainda que embaçado, o requerente realmente foi
dispensado de seu serviço em data posterior ao
ajuizamento da Recuperação Judicial (distribuição em
13/02/2017 dispensa em 11/2017). Assim, o crédito deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ser
declarado
de
maneira
extraconcursal,
como
supramencionado, conforme art. 84, I da lei no. 11.101/05.
Quanto aos honorário advocatício, razão também assiste a
Administradora Judicial, devendo-se o crédito ser satisfeito
extra autos, já que sua fixação se deu em data posterior ao
ajuizamento da Recuperação Judicial, não se sujeitando,
assim, ao presente processo.
[..]
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
trabalhista se refere a relação contratual entre as partes, mantida em
período antecedente e que findou poucos meses após o pedido
recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional. Portanto, concursal o crédito do
reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas
sujeitam à recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do
pedido, ainda que não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a
participação no concurso de credores aos titulares de créditos nascidos
após seu requerimento, porém, assegura a sujeição dos créditos até então
existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no
qual a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos
autos, cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única
Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial
refletia o posicionamento de que não está sujeito à
recuperação o crédito apurado judicialmente após a sua
impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas,
outra a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em julgamento já antigo e contando com os votos
favoráveis dos Des. Boris Kauffmann e Romeu Ricupero,
acentuava que o art. 49, caput, da LFR não diz que estão
sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos até então
vencidos, mas, ao contrário, expressamente inclui entre os
créditos sujeitos à recuperação os existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente
v á lá a tautologia
é o crédito que
existe. Existir o crédito não se confunde com o vencimento
do prazo para ser adimplido pelo devedor. O crédito existe
quando se configura a hipótese legal de sua existência;
assim, prestado um serviço, o prestador tem direito à
remuneração pactuada, isto é, já existe o seu crédito,
embora o prazo para o devedor pagá-lo esteja protraído
para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei, não
evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em seguida, voto
divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo entendimento
acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato, solução
diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o voto condutor do
Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que a ausência do
título executivo não constitui entrave à admissão do
crédito em plano de recuperação judicial. O que define sua
sujeição à moratória é a existência ou não ao tempo de sua
impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007
fls. 35) da data do
pedido de recuperação judicial (novembro de 2007
fls.
85), verbas devidas podem existir desde data anterior, seja
a título de diferenças salariais, horas extraordinárias,
fundo de garantia, etc., submetendo-se, então, à regra
matriz do art. 49 da NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos créditos
encerrou-se um mês após o ajuizamento e o deferimento do
processamento da recuperação, conformando-se, dessa
forma, pelo menos parte dele, como assinalou o Superior
Tribunal de Justiça, à expressão crédito existente inserida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
no dispositivo legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento ao
recurso para admitir a impugnação de crédito, que fica
acolhida, determinando-se novos cálculos, nos termos
antes explicitados, a fim de apurar o que está ou não
sujeito à recuperação, assim considerando o período
aquisitivo de cada parcela do crédito, observando-se, a teor
do disposto no art. 9o, II, da LRF, que incidirão juros e
atualização monetária até a data do pedido de recuperação
judicial.
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pelo recorrido à recuperação
judicial, bastando adequar o cálculo ao art. 9o, inc. II da LRF. Neste
ínterim, cumpre salientar, cumpre salientar que conforme a decisão
trabalhista, deve ser diminuída a verba dos patronos das agravantes, cujo
montante foi fixado em 5% do valor que se obtém pela subtração do
importe apurado como crédito líquido do reclamante do valor atualizado
da causa trabalhista (fl. 30 dos autos originais),
Basta verificar agora se o valor a título de honorários
advocatícios também o pode.
Ocorre que nos termos do disposto no art. 23 da Lei n.
8.906/94 os honorários advocatícios, embora inseridos no âmbito do
direito pessoal do advogado, podem ser pleiteados pela parte em razão da
legitimidade concorrente.
Nesse sentido a orientação desta C. Corte:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Legitimidade ativa. A
execução da sentença, na parte alusiva aos honorários
resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto
pela parte como pelo advogado. Precedente do C. STJ.
Possibilidade de habilitar tanto o crédito do habilitante
quanto a verba honorária de seus patronos. Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2050371-75.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/08/2016; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
18/08/2016)
FALÊNCIA Habilitação de crédito Agravo de instrumento
Insurgência contra decisão que declarou habilitado o
crédito apresentado pela parte, que incluía honorários
advocatícios de seu patrono Legitimidade concorrente
para a cobrança Exegese da Súmula no 306 do C. STJ
Precedentes Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2085362-14.2015.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Leme - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro:
04/11/2015)
Não é outro o entendimento na E. Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 23 DA
LEI N. 8.906/1994. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir
direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade
concorrente da parte para discuti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 637405
/ MG; Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão; j. 19/03/2015).
Assim sendo, plenamente possível que o agravante
possa vir a pleitear o montante referente aos honorários advocatícios.
E a consequência disso é que eventual mudança a
respeito do titular do crédito referente aos honorários advocatícios,
constante no quadro geral de credores, somente poderá ocorrer se o
agravante e/ou o escritório de advocacia contratado assim o quiserem.
Portanto, também o montante equivalente a 5% do
valor a ser apurado em liquidação como crédito líquido do reclamante, em
nome do agravante, seja incluído no rol de credores da agravada, na
classe trabalhista.

IV DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, dá-se provimento ao
recurso, com observação quanto a necessidade de cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165220-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
disposto no art. 9, inc. II da LREF.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR